Tribunal: STF
Processo: ARE 1290281
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO MUNICÍPIO. DECRETO-LEI N. 972/1969. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO SINDICATO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFISSIONAIS JORNALISTAS. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DE VENCIMENTOS. ADEQUAÇÃO À NORMA NACIONAL POSTERIOR AO PREVISTO NO EDITAL. DECESSO REMUNERATÓRIO. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo e pelo Município de Guarulhos contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO - Ação coletiva - Sindicato da Categoria dos Jornalistas do Estado de São Paulo que pretende a regularização da jornada diária de trabalho. INCOMPETÊNCIA - Não verificada - Ação coletiva não pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública - Vedação expressa no art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei 12.153/09 - Preliminar rejeitada. LEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA - ‘Distinguishing’ das teses fixadas pelo C. STF nos RE 573.232 e 612.043 - Autorização do sindicato que decorre diretamente da Constituição Federal, que atua como substituto processual, nos termos do artigo 8º, inciso III. LEGITIMIDADE PASSIVA DA MUNICIPALIDADE - Despesas com o pessoal do Executivo e do Legislativo que são de responsabilidade do ente federado. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES - Matéria cognoscível de ofício - Ente despersonalizado - A Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais - Súmula 525 do C. STJ - Feito que deve ser extinto, sem análise de mérito. MÉRITO - Pretensão inicial de que a jornada dos servidores públicos, que exercem o cargo de jornalistas em Guarulhos, observe o disposto na CLT e no Decreto nº 83.284/79 - Possibilidade - Necessidade de observância da jornada de trabalho de vinte e cinco horas - Provido. HORAS EXTRAS - Execução individual de eventual diferença apurada para cada substituído - Transporte in utilibus da coisa julgada coletiva - Observância dos critérios fixados no presente acórdão e da prescrição quinquenal - Provido em parte. REFORMA DA R. SENTENÇA - Recurso parcialmente provido” (fls. 29-30, vol. 25). 
    Os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo foram acolhidos e os embargos do Município de Guarulhos foram parcialmente acolhidos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - V. acórdão que reformou parcialmente a r. sentença, reconhecendo o direito dos jornalistas substituídos à jornada de trabalho de vinte e cinco horas semanais, fixando, ainda, os critérios para a execução individual do julgado. EMBARGOS DO SINDICATO - Pretensão de que a coisa julgada alcance toda a categoria e não somente os jornalistas sindicalizados - Possibilidade - O sindicato atua como substituto processual (em nome próprio defendendo direito alheio) - Legitimidade prevista no art. 8º, III, da CF - Eficácia subjetiva da coisa julgada que não se limita aos substituídos sindicalizados - Todavia, alcance limitado aos servidores jornalistas da Municipalidade de Guarulhos, mesmo que não filiados ao sindicato autor - Embargos acolhidos. EMBARGOS DA MUNICIPALIDADE - Necessidade de redução das horas trabalhadas adequando-se à nova jornada de trabalho - Impedimento do enriquecimento sem causa - Prequestionamento - Descabimento - Inteligência do art. 1.025 do NCPC - Embargos parcialmente providos” (fl. 1, vol. 28). 
    Em 12.9.2019, os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais foram novamente julgados pela Sexta Câmara pelo seu caráter infringente erejeitados (fl. 24, vol. 46). 
    2. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente.
Agravo no recurso extraordinário interposto pelo Município de Guarulhos
    3. No recurso extraordinário, o Município de Guarulhos alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º e 2º, o inc. II do art. 5º, o inc. I do art. 30 e o inc. X do art. 37 da Constituição da República.
    O agravante “pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário, sob pena de ser inquinada a ordem jurídica administrativa” (fl. 26, vol. 38). 
    Afirma que, “presentes o periculum in mora, consistente na quebra da ordem jurídica administrativa, e o fumus boni iuris, decorrente da ampliação do objeto do pedido inicial em sede de embargos de declaração, a concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe” (fl. 28, vol. 38).
    Pede “a imediata concessão de efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário, assegurando que, até a decisão acerca do presente recurso, seja garantida a ordem jurídica administrativa municipal” (fl. 28, vol. 38).
    Argumenta que “tanto a Edilidade quanto o Executivo guarulhense editaram normas disciplinando os cargos públicos que deveriam ser ocupados, conforme editais de concurso público a serem elaborados, por jornalistas profissionais. As normas municipais estabeleceram que, para os exercentes de cargos públicos de jornalistas, a carga horária seria de 40 horas semanais” (fl. 2, vol. 39).
    Sustenta que “o fato de o Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1968, estabelecer, em seu artigo 9º, jornada laboral diferenciada para os jornalistas com contratos celetistas não tem o condão de afastar a autonomia municipal, assegurada constitucionalmente, para que, se o interesse público local assim o requerer, estabelecer jornada diversa para os servidores estatutários por meio de lei específica” (fl. 2, vol. 39).
    Pede seja “conhecido, admitido e provido para, restabelecendo a vigência dos artigos 1º, 2º, 30, inciso I, e 37, inciso X, todos da Constituição Federal, assegurar a autonomia municipal para legislar sobre jornada de trabalho e remuneração de seus servidores e, consequentemente, cassando o venerando acórdão recorrido para julgar improcedente os pedidos expostos na petição inicial, com a condenação nos consectários legais de sucumbência previstos em lei” (fl. 3, vol. 39).
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 5, vol. 51).
    5. No agravo, o Município de Guarulhos limitou-se a repetir os argumentos descritos no recurso extraordinário (fls. 9-17, vol. 51).
    Pede seja “conhecido e provido este agravo de instrumento pra reformar a r. decisão monocrática da Corte local que lhe negou trânsito, e que seja também conhecido e provido o recurso Extraordinário em referência” (fl. 17, vol. 51).
Agravo no recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo
    6. No recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo, o agravante assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XV do art. 37 da Constituição da República, em alegada ofensa à irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos, ao argumento de que “apontam para a reforma do comando judicial na parte em que autorizou indevidamente aos Recorridos procederem a inconstitucional redução dos vencimentos dos jornalistas da Câmara de Guarulhos, sob o argumento de mera adequação do salário à nova jornada reduzida” (fl. 7, vol. 47).
    Enfatiza “trata(r)-se o presente feito de ação ordinária de regularização da jornada dos funcionários jornalistas, haja vista o art. 92 do Dec-lei 972/69 e art. 15 do Decreto nº 83.284/79, legislação de caráter nacional, que estabelecem a jornada diária de 05 horas para todos os jornalistas, sendo que a Câmara estabeleceu no concurso público a jornada de 40h semanais para os jornalistas do referido Órgão” (fls. 13-14, vol. 47).
    Assinala que “a jornada de 25 horas semanais constitui direito dos jornalistas, cabendo à Administração respeitá-la sem reduzir os vencimentos nominais” (fl. 4, vol. 48).
    Salienta que “a tentativa abusiva da Câmara de tentar aproveitar-se da decisão originária, que deveria ser para reparar um erro da administração (desrespeitar a jornada legal da profissão no edital) para impor um prejuízo aos beneficiários da mesma, com a alegação de que com a determinação de redução da jornada, os vencimentos finais dos jornalistas devem ser calculados proporcionalmente à nova jornada, ou seja, havendo uma clara redução nominal dos respectivos salários. Portanto, a jornada de 25 horas semanais constitui direito dos jornalistas, cabendo à Administração respeitá-la sem reduzir os vencimentos nominais. Isto porque, sendo o sistema remuneratório mensal, não se deve cogitar de redução salarial em virtude de carga horária estabelecida por lei nacional, sob pena de ofensa ao artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal” (fl. 4, vol. 48). 
    Argumenta ter havido “a demonstração da fumaça do bom direito consistente na existência de norma constitucional que prevê a garantia da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos, bem como a existência de julgado do pleno do STF, considerando que a violação à irredutibilidade de vencimentos pode se dar pela ‘diminuição pura e simples do total da remuneração’ ocasionada pela ‘redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária’ (ARE 660010/PR-PARANÁ), tornando o acórdão que autorizou a redução proporcional dos vencimentos dos servidores à nova jornada reduzida numa decisão que violou a Constituição em seu artigo 37, inciso XV” (fls. 4-5, vol. 48). 
    Ressalta que, “no que tange ao perigo da demora, ronda sob os vencimentos mensais dos servidores, que foram abruptamente reduzidos, de R$ 11.766,75, no mês de maio, para R$ 7.591,15 no mês de julho os servidores jornalistas. Sendo que a cada mês que passa a Câmara de Guarulhos têm seus vencimentos ilegalmente reduzidos, prejudicando de forma direta o sustento dos mesmos e de suas famílias, que são obrigadas a experimentar uma expressiva redução do padrão de vida do dia para a noite” (sic, fl. 5, vol. 48).
    Pede seja “conferido efeito suspensivo ao presente Recurso Extraordinário, tendo em vista que as inúmeras razões de fato e de direito, todas muito bem ventiladas nestes autos, apontam para a reforma do comando judicial na parte que autorizou a redução dos vencimentos dos servidores jornalistas da Câmara de Guarulhos sob a premissa equivocada e inconstitucional de mera adequação do salário à nova jornada reduzida” (fl. 5, vol. 48).
    Pede que, “após a apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (...) seja dado provimento ao presente recurso reformando a decisão recorrida, para reconhecer a inconstitucionalidade da autorização concedida no acórdão para que as Recorridas procedessem a redução proporcional dos vencimentos dos jornalistas beneficiários da ação coletiva que determinou a redução de jornada de 40h para 25h semanais, determinando-se por consequência a manutenção dos vencimentos nominais anteriores” (fl. 6, vol. 48).
    7. O pedido de efeito suspensivo foi preliminarmente indeferido, “porque ausentes os seus requisitos ensejadores, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora (...) a concessão de pedido desta natureza dá-se em caráter excepcional, desde que haja a efetiva demonstração da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300, 995, caput e parágrafo único e 1.029, § 5º, III, do CPC/2015” (fl. 1, vol. 51).
    O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento nas Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, vol. 51).
    8. No agravo, o agravante esclarece que “o que está em discussão não é a matéria de fundo do processo, relativa a redução da jornada dos jornalistas, a qual em tese poderia levar a conclusão que demandaria a análise da legislação local que dispunha em contrário à legislação nacional, mas sim os efeitos paralelos do reconhecimento do pedido principal, que foi a autorização conferida em sede de Embargos de Declaração para redução dos vencimentos dos jornalistas representados pelo Agravado, sob o fundamento de adequação proporcional dos vencimentos à nova jornada reduzida” (sic, fl. 8, vol. 52).
    Ressalta que “não procede o argumento de que o citado recurso cujo seguimento foi denegado demandaria qualquer análise de direito local, vez que o que se discutia era simplesmente a violação do art. 37, inciso XV, da CF/88, pela decisão judicial prolatada em sede de Embargos de Declaração pela 6ª Câmara de Direito Público do TJ/SP, que autorizou a redução salarial como consequência do provimento da apelação que julgou procedente o pleito de redução da jornada dos jornalistas da Câmara de Guarulhos de 8h para 5h de segunda à sexta” (fl. 8, vol. 52).
    Acrescenta que “também não há qualquer respaldo no argumento de que o citado RExt demandaria reexame de provas colhidas decorrer do feito, vez que a situação em discussão é meramente de direito, ou seja, ou o acórdão dos Embargos de Declaração que autorizou a redução futura dos salários sob o argumento de adequação do mesmo com a nova jornada deferida na apelação é constitucional ou viola o art. 37, inciso XV, da CF/88 o que garante a irredutibilidade salarial do servidor público” (fl. 9, vol. 52).
    Reitera o pedido de concessão de efeito suspensivo requerido no recurso extraordinário (fls. 3-6, vol. 53).
    Pede que “após a apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (...) seja dado provimento ao presente agravo determinando o imediato processamento do Recurso Extraordinário cujo seguimento foi inadmitido, para posterior análise do mesmo, ocasião em que se espera a reforma dos acórdãos recorridos, para reconhecer a inconstitucionalidade da autorização concedida no acórdão para que as Agravadas procedessem a redução proporcional dos vencimentos dos jornalistas beneficiários da ação coletiva que determinou a redução de jornada de 40h para 25h semanais, determinando-se por consequência a manutenção dos vencimentos nominais anteriores” (fls. 6-7, vol. 53).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    Analisam-se inicialmente os argumentos postos nos agravos. Dessa decisão se terá, na sequência, se for o caso, o exame dos recursos extraordinários.
    9. Cumpre afastar o fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria constitucional apreciada por este Supremo Tribunal.
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão dos agravantes.
Agravo no recurso extraordinário interposto pelo Município de Guarulhos
    10. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    11. Na espécie, o Tribunal de Justiça de origem decidiu:
    “Trata-se de embargos de declaração opostos pela Municipalidade de Guarulhos e pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo contra o v. acórdão de fls. 675/693, que reformou parcialmente a r. sentença, reconhecendo o direito dos jornalistas substituídos à jornada de trabalho de vinte e cinco horas semanais, fixando, ainda, os critérios para a execução individual do julgado. 
    (…) havendo lei local que fixou o valor da remuneração para oito horas de trabalho, com a sua redução para cinco horas diárias, deverá o Município reduzir proporcionalmente os salários pagos e tudo o que exceder das cinco horas serão pagos como horas extras. Dessa forma, tudo o que foi pago a mais é hora excedente, já quitada pelo Município, sendo esta medida necessária a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos servidores, em detrimento do erário” (fls. 1, 5, vol. 28). 
    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser da União a competência para legislar privativamente sobre condições para o exercício de profissões. 
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.149, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, assentou-se que “cumpre à União legislar sobre a jornada de trabalho, sendo incompatível com a Constituição a legislação estadual que, extrapolando o conteúdo da delegação legislativa estabelecida em Lei Complementar Federal (no caso, a Lei Complementar Federal 103/2000), estipule, para determinadas categorias profissionais, jornada de trabalho diferente daquela disposta na legislação federal” (Plenário, DJe 18.12.2019).
    Neste sentido foram julgadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal as seguintes ações diretas de inconstitucionalidade: ADI n. 4.468, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.10.2020, e ADI n. 6.244, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.6.2020.
    Este Supremo Tribunal tem reiterado que a legislação pela qual se fixa a jornada de trabalho de diversas categorias profissionais, inclusive a dos jornalistas, consiste em norma geral e deve ser aplicada a todos os profissionais da área, tanto do setor público quanto do privado. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a regulamentação das condições para o exercício profissional é competência privativa da União. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.204.596-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 869.896-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência legislativa da União. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que compete à União, privativamente, legislar sobre direito do trabalho e sobre as condições para o exercício de profissões. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 821.761-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 758.227-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).
Agravo no recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo
    13. Razão jurídica assiste ao agravante.
    14. Pretende-se com este recurso a obtenção de efeito suspensivo a recurso extraordinário indeferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Admite-se efeito suspensivo, desde que constatado risco de perecimento do direito da parte. Entretanto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois o Tribunal de origem já se pronunciou pela improcedência de idêntico pedido.
    15. Este Supremo Tribunal assentou ser passível de alteração o critério de remuneração de servidor público, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, por não haver direito adquirido a regime jurídico. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE n. 563.965, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.3.2009). 
    16. Na espécie vertente, o Tribunal de origem permitiu a redução, de forma indevida, da remuneração global do servidor, contrariando previsão legal e cláusulas do edital de concurso.
    A redução da carga horária não tem o efeito automático de reduzir os vencimentos proporcionalmente às horas trabalhadas previstas no Decreto-Lei n. 972/1969 e no Decreto n. 83.284/1979, não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para criar legislação adequada à remuneração desses servidores.
    No julgamento do Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 924.024 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Alexandre de Moraes assentou que o decesso remuneratório pela alteração da carga horária contrariava o inc. XV do art. 37 da Constituição da República:
    “Com efeito, no ARE 660.010-RG/PR, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 514), pôs-se em debate a aplicação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos nos casos em que há alteração de jornada do trabalho do servidor público em razão de inovação legislativa. Sedimentou-se, na esteira dos precedentes do STF, que o art. 37, XV, da CARTA MAGNA, não autoriza a redução dos vencimentos nos casos análogos ao que ora se examina. (...)
    Na presente hipótese, houve redução proporcional dos vencimentos dos aludidos servidores, uma vez que a Lei 8.865/1994 limitou suas respectivas jornadas de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta horas) semanais, suprimindo 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor nominal.
    Embora haja a possibilidade jurídica dessa modificação no regime estatutário, há de se observar o princípio constitucional insculpido no art. 37, XV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (DJe 11.12.2019).
    O acórdão recorrido diverge, nesse ponto, da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    17. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Guarulhos (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário interpostos pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a impossibilidade de redução proporcional dos vencimentos dos servidores públicos da categoria profissional representada.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora